Tribunal: TJSP
Processo: 1001610-20.2024.8.26.0042
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reserva de Vagas para Deficientes
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: do edital, comprovando o cumprimento dos requisitos necessários. A desclassificação da impetrante foi considerada ilegal, pois ela atendeu às exigências do edital, caracterizando direito líquido e certo a inclusão na lista de candidatos com deficiência. IV. Dispositivo: Recursos Desprovidos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1001610-20.2024.8.26.0042; Relator (a): Paulo Cícero Augusto Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Altinópolis - Vara Única; Data do Julgamento: 27/09/2025; Data de Registro: 27/09/2025)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Reserva de Vagas para Deficientes

Relator(a):

Paulo Cícero Augusto Pereira

Comarca:

Altinópolis

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/09/2025

Data de publicação:

27/09/2025

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INCLUSÃO DE CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DESPROVIDOS. I. Caso em exame: Mandado de Segurança impetrado por Bianca Oliveira Andrade Batista contra ato do Juiz Presidente da Comissão Examinadora da 6a Região Administrativa Judiciária e da Fundação VUNESP, visando à inclusão na lista de candidatos com

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INCLUSÃO DE CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DESPROVIDOS. I. Caso em exame: Mandado de Segurança impetrado por Bianca Oliveira Andrade Batista contra ato do Juiz Presidente da Comissão Examinadora da 6a Região Administrativa Judiciária e da Fundação VUNESP, visando à inclusão na lista de candidatos com deficiência em concurso público para Escrevente Técnico Judiciário, após indeferimento por laudo médico fora do prazo. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar se a impetrante cumpriu os requisitos do edital ao apresentar laudo médico dentro do prazo de 12 meses, conforme exigido para concorrer às vagas reservadas a pessoas com deficiência. III. Razões de decidir: A impetrante apresentou laudo médico datado de 26/05/2023, dentro do prazo de 12 meses em relação à data de publicação do edital, comprovando o cumprimento dos requisitos necessários. A desclassificação da impetrante foi considerada ilegal, pois ela atendeu às exigências do edital, caracterizando direito líquido e certo a inclusão na lista de candidatos com deficiência. IV. Dispositivo: Recursos Desprovidos.